Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011443-16.2021.8.11.0000.
Vistos etc.
Considerando que no recurso se discute direito de incapaz, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 179, inciso II, do CPC.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora